Tribunal: TJES
Processo: 5027309-34.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027309-34.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. e outros
RECORRIDO: JOAO VITOR LORENCINI DONDONI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA MAQUININHA. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA FORA DO PADRÃO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDARIEDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Narra o autor que na data de 10/08/2023 realizou um pedido no aplicativo da requerida IFOOD. Durante o pagamento junto ao entregador, foi feito o pagamento mediante aproximação, via celular, no qual a máquina fornecida apresentava erro, momento no qual foi afirmado que havia defeito e deveria ser realizado o pagamento via cartão de crédito. Alega que, mesmo com a tentativa por via do cartão, a máquina continuou a apresentar erro, sendo exigido por parte do entregador uma nova tentativa, agora numa máquina fornecida pelo IFOOD, momento em que de forma suspeita, o motoboy se apossou do cartão, se realocando à um local mal iluminado e realizou, sem utilização da senha, quatro operações que totalizaram a quantia de R$47.999,98. Após descobrir o ocorrido tentou por diversas vezes abrir protocolos de atendimento a fim de resolver a fraude sofrida, sem sucesso uma vez que a Requerida IFOOD tão somente apresentou respostas automáticas e a instituição bancária se recusou a resolver em razão das transações terem sido realizadas com o cartão pessoal e senha. Razão pela qual entrou em juízo buscando: A) Tutela de urgência para que haja a suspensão das cobranças, B) Declaração de inexigibilidade dos débitos fraudulentos e C) Condenação das requeridas, solidariamente, no pagamento de R$4.000,00 em danos morais.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar inexigíveis as compras objeto dos autos que totalizam a quantia de R$47.999,98, determinando que o banco requerido se abstenha de realizar quaisquer cobranças referentes aos débitos e B) Condenar as requeridas, solidariamente, no pagamento de R$4.000,00 à título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, as partes requeridas requerem no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
Tratam-se de dois Recursos Inominados que pleiteiam em suma o afastamento da responsabilidade de ambas as Requeridas e a improcedência dos pedidos autorais, de forma que devem ser analisados em conjunto
. De início é necessário pontuar que a situação dos autos se enquadra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de forma que a responsabilidade imposta às requeridas é solidária por força da lei, como bem fundamentado pelo douto Magistrado de piso no seguinte trecho: “Quanto à responsabilidade das requeridas, a despeito de não integrarem a mesma cadeia de fornecimento, respondem solidariamente pelos danos suportados pelo consumidor. A solidariedade não se presume, ela resulta sempre da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC) e o CDC, em seu art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, disciplina expressamente que “ todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo” e que “havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação”, respectivamente”.

6. O pleito recursal das requeridas não merece acolhimento uma vez que as ora recorrentes não demonstraram qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “Da análise dos autos, verifica-se que ao autor assiste razão em seus pedidos. Embora o autor confesse em sua inicial ter fornecido seu cartão de crédito a terceiros, tendo dado causa a utilização de seu cartão de crédito, a conduta do consumidor não elide a responsabilidade das rés. In casu, a entrega do cartão de crédito foi decorrente de golpe aplicado por estelionatários, tendo o autor operado acreditando que, na realidade, estava simplesmente realizando uma simples transação. Não obstante sua conduta, houve falha na prestação dos serviços das requeridas. A primeira, IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. por não oferecer a segurança necessária na entrega ou mesmo quanto aos dados transacionais do consumidor, que foram indevidamente utilizados por terceiros. Nesse contexto, não se pode considerar que houve culpa exclusiva do autor, porquanto o terceiro estelionatário teve acesso aos seus dados pessoais, os quais deveriam estar sob guarda exclusiva da empresa fornecedora de serviços. Não só isso, o fato evidencia a falha na empresa de verificar/selecionar quais entregadores possuem a idoneidade/qualificação para executar o serviço que oferece ao mercado de consumo. Assim, a falha de segurança da ré foi o que permitiu que os estelionatários fossem exitosos no golpe aplicado. Já a segunda requerida, BANCO C6 S.A., é responsável por permitir que fossem realizadas compras de alta monta em rápida sucessão sem demonstrar que tal perfil de utilização do cartão é compatível com o consumidor contratante - em um minúsculo espaço de tempo (menos de um minuto) a requerida permitiu que fossem efetuadas cinco compras que totalizaram a quantia de R$ 47.999,98. Por consequência, houve falha na prestação dos serviços das requeridas. Assistindo razão o pedido de declaração de inexigibilidade das compras realizadas no cartão de crédito final 4901* em 10/08/2023, destinadas a “PAG*Alexsandrorodrigu SAO PAULO BRA”, de R$4.999,99, R$7.999,99, R$15.000,00 e R$20.000,00, totalizando R$47.999,98 (quarenta e sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)”.

7. No referente aos danos morais, este encontra-se devidamente caracterizado e fundamentado no ato sentencial recorrido: “Por fim, em relação aos danos morais, também assiste razão o autor. A situação ultrapassou o mero dissabor, pois não obstante os reiterados pedidos para cancelamento das compras feitas à sua revelia e por razão de falha de segurança no serviço prestado, conforme demonstram os protocolos informados em sua exordial, as requeridas mantiveram a cobrança e dificultaram a solução do problema, o que evidencia o abuso e corrobora a falha na prestação dos serviços e o dano causado, surgindo para as rés o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC”. Dessarte, a condenação exarada no valor de R$4.000,00 encontra-se em consonância com o caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos proferidos por esta 2ª turma, de forma que não merece reforma.

8. Da conclusão.
AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação das partes recorrentes/requerentes ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)